Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707724-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON JOSE VIEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 186963694 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Edson José Vieira, em seu desfavor, processo n. 0714172-74.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação que apresentara, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta a necessidade de suspensão do feito e haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação. É a exposição. DECIDO. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do excesso de execução Em sede de impugnação, insurge-se o executado, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. Nesse sentido é a tese da Repercussão Geral no 1170, fixada em julgamento realizado em 11/12/2023, tendo se consolidado a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da lei 9.494/97, na redação dada pela lei 11.960/09, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Do referido julgamento e, por consequência, da tese fixada, verifica-se a comunhão entre o que foi decido e o entendimento aqui exposado. Nesse sentido, não prospera sequer o requerimento do Distrito Federal ao afirmar ser necessário suspender o curso do processo, diante da definição da tese da Repercussão Geral no 1170. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810/STF. IPCA-E APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. 1.1. Objetiva-se a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação do IPCA. 2. Preliminar de suspensão do feito - Rejeição. 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, ?validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso?, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 3. Mérito. No caso, o feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação (Lei no 786/94), fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/0. 3.1. Verifica-se, ainda, que a decisão exequenda transitou em julgado na data de 11/03/2020, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em 18/12/2021, ocasião em que o exequente indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 4. Desta feita, a pretensão do exequente encontra amparo no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial - TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4.1. Outrossim, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, até porque o precatório sequer foi expedido. 4.2. De outro lado, nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 5. Acresce notar que no julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 5.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. 5.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: ?A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.? (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021). 6. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada. 7. Recurso improvido. (TJDFT – Acórdão n. 1639130; Processo n. 0719366-46.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2022, Publicado no DJE : 05/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento, o que já foi feito pela parte exequente em seu cálculo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Quanto à SELIC, deverá ser seguida a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Se necessário, adeque-se o cálculo. (grifos nossos) Após a comprovação do recolhimento das custas relativas aos honorários do cumprimento de sentença, inexistindo agravo de instrumento, à Contadoria para verificação da correção dos cálculos e atualização. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, já fixados. Fica deferido reembolso das custas processuais. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Em razões recursais (Id 53219733), alega que “a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles”. Diz ter o juízo de origem estabelecido como base de cálculo da SELIC a soma do principal com os juros do período, o que representa anatocismo. Sustenta a presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sem recolhimento de preparo, por gozar o agravante de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O Distrito Federal pleiteia a aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/21, defendendo sua incidência apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. O juízo de origem assentou que, a partir de nove de dezembro de 2021, a atualização do crédito discutido deve se dar pela Selic, que deverá incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), de acordo com a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse, inclusive, o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento, por fim, que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21-A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) - grifo nosso A decisão recorrida observa os parâmetros acima explicitados, nela não há, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Com essa fundamentação, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora